Tribunal: TJDFT
Processo: 0714623-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714623-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADA: JUDITE MENDES CORREIA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto pelo Banco Bradesco Financiamento S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de busca e apreensão que tramita sob o no 0705748-13.2022.8.07.0007, determinou que o contrato assinado pelas partes fosse apresentado, pois a assinatura eletrônica seria insuficiente (ID no 120799595). 2. O agravante alega, em suma, que a exigência não deve prosperar, pois o pedido foi instruído com todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica mantida com a agravada. 3. Aduz que a assinatura eletrônica pode ser rastreada e foi importante instrumento durante a pandemia. Cita o princípio da liberdade da forma para celebração dos negócios jurídicos para justificar a utilização do meio eletrônico. 4. Pleiteia a concessão da antecipação da tutela e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer a validade da assinatura eletrônica e determinar o prosseguimento do feito. 5. Preparo (ID no 35134323). 6. Cumpre decidir. 7. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. A finalidade da ação de busca e apreensão é reaver o bem que foi entregue em garantia real, por meio de um contrato de mútuo, no caso, alienação fiduciária. 9. A comprovação da relação jurídica obrigacional é condição necessária nos processos sobre alienação fiduciária em que se requer a busca e apreensão do bem. 10. O art. 29, §5o da Lei no 10.931/2004 permite a assinatura eletrônica das cédulas de crédito bancário (CDC). Já a MP no 2.200-2/2001 admite a validade dos vários meios de comprovação da autoria de documentos eletrônicos, emitidos com certificados diferentes da ICP-Brasil, desde que aceita a validade pelos contratantes (Acórdãos no 1410751 e no 1396291, TJDFT). 11. O contrato de ID no 120471891 foi assinado eletronicamente pela agravada, com aceite do agravante. Essa tese é reforçada pela narrativa do agravante na petição inicial do processo de origem, pois algumas parcelas do empréstimo foram pagas. Não parece crível que alguém pagaria boletos de contrato que não firmou. Até que se prove o contrário, a assinatura eletrônica é válida. 12. Esta Turma já julgou válida e desnecessária, por exemplo, a realização de perícia grafotécnica para averiguar a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo ante a inovação eletrônica e digitalização de assinaturas (Acórdão 1378257, 07169281520208070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 13. A jurisprudência do STJ orienta que: “Em uma sociedade que é comprovadamente menos formalista, na qual as pessoas não mais se individualizam por sua assinatura de próprio punho, mas, sim, por seus tokens, chaves, logins e senhas, ID's, certificações digitais, reconhecimentos faciais, digitais, oculares e, até mesmo, pelos seus hábitos profissionais, de consumo e de vida, captados a partir da reiterada e diária coleta de seus dados pessoais, e na qual se admite a celebração de negócios jurídicos complexos e vultosos até mesmo por redes sociais ou por meros cliques, o papel e a caneta esferográfica perdem diariamente o seu valor e a sua relevância, devendo ser examinados em conjunto com os demais elementos que permitam aferir ser aquela a real vontade do contratante.” (REsp 1.633.254-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, por maioria, julgado em 11/03/2020, DJe 18/03/2020) 14. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela. DISPOSITIVO 15. Defiro a antecipação da tutela para reconhecer a validade da assinatura eletrônica do contrato apresentado no processo de origem (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à 1a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Desnecessária a intimação da agravada, uma vez que ainda não foi angularizada a relação processual na origem. 18. Precluída esta decisão, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 11 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO